Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715655-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS LAMARTINI BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: EDIFÍCIO RODHES, SETOR CENTRAL, GAMA DF DECISÃO MATHEUS LAMARTINI BRAGA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 156439993, autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta contra o EDIFICIO RODHES, SETOR CENTRAL GAMA-DF, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a derradeira petição como inicial. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O pedido de manutenção compulsória do elevador no prazo de 24 horas encontra óbice na probabilidade do direito. Isso porque a divergência entre o exíguo prazo entendido pelo autor como de direito para o reparo e o suposto prazo de 7 dias pedido pelo condomínio é matéria que demanda dilação probatória, sobretudo quanto à identificação do reparo necessário, bem como se as supostas peças são mais difíceis de aquisição ao ponto de demandar maior prazo para conserto. Outro ponto a destacar é que o estabelecimento de multa diária de R$ 5.000,00, caso não haja o reparo do elevador, pode não resolver o problema do requerente, primeiro porque na condição de condômino também sofreria os efeitos de eventual multa e segundo porque não significaria garantia de eficácia do reparo, sendo que o valor total de alcance da multa poderia em curto espaço de tempo inviabilizar a prestação de serviços pelo condomínio aos condôminos. Já o pedido de ressarcimento de combustível diário vai de encontro ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque tal valor não nos parece exorbitante gasto ao autor que não possa esperar o deslinde da ação, o que comparado com a declaração de renda do demandante e considerando que não seriam muitos dias de deslocamento para a casa do pai. Lado outro, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o condomínio-agravado providencie o reparo do elevador no prazo de 24hs, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00. Para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. Na demanda, embora esteja demonstrada a extrema necessidade da utilização do elevador pelo agravante-autor, para que possa acessar sua residência, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que não se tem notícia da extensão do defeito no referido elevador, nem está demonstrada a desídia do condomínio-agravado. Os fatos narrados pelo agravante-autor exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. A elucidação da alegada desídia do condomínio-agravado em providenciar o conserto imediato do elevador, depende da análise de provas que deverão ser apresentadas na instrução do processo, portanto, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência. Desse modo, a resolução da controvérsia exige dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora